Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. PROVA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS DE LOCOMOÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na petição inicial a autora postulou a produção de provas, especificando a apresentação de novos documentos, o que não foi concedido pelo juiz que instruiu o feito. A falta de documentos que demonstrem o preenchimento dos pressupostos legais, especialmente a demonstração de que a autora não se utilizada de veículo fornecido pela Administração, ou seja, que usava meios próprios de locomoção, se mostra imprescindível neste instância recursal. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa... ...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 05/11/2020). Assim, anula-se o processo para que, reaberta a instrução, a autora apresente certidão demonstrativa de que, para o exercício de suas atribuições não se utilizou de transporte concedido pela Administração.

3 – Recurso conhecido. Nulidade pronunciada de ofício.